Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de proteção veicular firmado entre as partes e condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 3.377,60 (três mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.875,67, a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou serviços proteção veicular contra sinistros para o seu veículo VW/Gol, bem como que, no dia 06/03/2024, se envolveu em uma colisão. Informou que acreditava possuir seguro veicular e que acionou a abertura de sinistro junto à ré para reparos de ambos os veículos. Afirmou que deu entrada em toda a documentação e que a ré se negou a custear os reparos. Discorreu que foi obrigada a custear os reparos no veículo do terceiro, inclusive com dinheiro emprestado e cartão de crédito. Destacou que o serviço contratado junto a ré se tratava de proteção automotiva e não de seguro. Sustentou que a ré realizou propaganda enganosa e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 64671921).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de dano moral passível de indenização e na possibilidade de cobrança de coparticipação pelos danos ocorridos no sinistro. Em suas razões recursais, a recorrente alega que sofreu grande abalo psicológico, em razão da negativa de cobertura. Argumenta que precisou arcar com os custos de reparo do veículo de terceiro, o que configura dano moral presumido. Defende que não foi devidamente informada acerca do pagamento da cota-parte no valor de R$ 1.478,00, bem como que houve violação ao dever de informação. Requer o provimento do recurso para condenar a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 4.875,67, sem qualquer dedução de coparticipação, e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, em que pese a abusividade quanto a negativa de cobertura, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial da autora. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, sobretudo de forma presumida. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos às recorrentes, tal não foi suficiente para lhes causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
9. Em relação aos danos materiais, no contrato assinado pela recorrente consta a existência de coparticipação de 6%, conforme item “benefícios” (ID 64671823, p.2). Além disso, o áudio juntado em contestação (ID 64671851, p. 9) comprova que a necessidade de pagamento da cota-parte no valor de R$ 1.478,00 foi devidamente informada a recorrente, inexistindo violação ao dever de informação. Correta, portanto, a sentença que determinou o desconto da coparticipação devida pela autora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.